Tribunal: TJBA
Processo: 8002465-26.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002465-26.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: GILMAR JOAQUIM DA SILVA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E CUSTEIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que, em ação de obrigação de fazer determinou o custeio e a efetivação de procedimento cirúrgico, sob pena de sequestro de verbas públicas. A sentença também condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. No recurso do Estado da Bahia, discute-se a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. No recurso do Município de Brumado, analisam-se a obrigação de custear o procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde, e a alegação de que o valor dos honorários sucumbenciais fixado na sentença seria excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR III.A. Apelação do Estado da Bahia – Honorários Sucumbenciais em Favor da Defensoria Pública 3. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual encontra respaldo no julgamento do STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), que reconheceu a legitimidade da verba, independentemente de a Defensoria litigar contra o ente federativo ao qual pertence. 4. Normas estaduais que vedam esse pagamento são inconstitucionais, por afrontarem a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantida pelos arts. 134 e 168 da Constituição Federal. III.B. Apelação do Município de Brumado – Obrigação de Fazer e Responsabilidade Solidária 5. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos garantir seu efetivo cumprimento, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793. Assim, o paciente pode demandar qualquer ente federativo isoladamente ou em conjunto. 6. A jurisprudência do STJ reafirma que a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não pode servir de óbice ao acesso do cidadão ao tratamento médico necessário, devendo o ente que suportou o ônus financeiro buscar ressarcimento junto ao ente federado responsável. 7. O alto custo do tratamento não afasta a obrigação do Município de custeá-lo, pois a falta de previsão orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para negar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. 8. A fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o baixo valor da causa e a necessidade de apreciação equitativa. O valor de R$ 500,00 arbitrado na sentença revela-se razoável e compatível com a complexidade da demanda. 9. Em razão do desprovimento dos recursos, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários sucumbenciais para R$ 750,00 para cada ente público, mantendo-se a destinação dos valores exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, conforme determinado pelo STF no Tema 1.002. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos de apelação desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002465-26.2023.8.05.0032, em que figuram como Apelantes ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO e Apelado GILMAR JOAQUIM DA SILVA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente